Tribunal: TJES
Processo: 5007450-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7450
-
07
.202
3
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
RICARDO BUENO NEVES FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO PESSOAL
QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO -
NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada,
deve influir
sobre requisito objetivo dos benefícios da execução,
com
relação a todas as suas condenações.

Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta,
adota-se
o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma inc
ida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO BUENO NEVES FILHO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7450
-
07
.202
3
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
RICARDO BUENO NEVES FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO PESSOAL
QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO -
NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada,
deve influir
sobre requisito objetivo dos benefícios da execução,
com
relação a todas as suas condenações.

Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta,
adota-se
o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma inc
ida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7450
-
07
.202
3
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
RICARDO BUENO NEVES FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vi
ana
-ES,
que,
não
r
econheceu a reincidência do apenado RICARDO BUENO NEVES FILHO
como condição pessoal e aplicou frações distintas no cálculo para o livramento condiciona
l
.

Em suas razões, alega, em síntese,
que
a reincidência deve ser entendida como uma circunstância subjetiva, inerente ao condenado, e não ao crime por ele praticado, de maneira que, uma vez reconhecida, deve contaminar todas as demais condenações para fins de benefícios executórios, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão agravada, no sentido de retificar o cálculo do atestado de pena do Reeducando, para que a fração de 1/1 (um inteiro) se estenda a todas as suas condenações no que tange ao livramento condicion
al.

Contrarrazões manejadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em consonância com o do Ministério Público atuante em primeiro grau, pugnado
pel
o provimento do recurso (ID
5
889422
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Observa-se dos presentes autos, que,
a discussão levada a efeito cinge-se ao fato de que, embora o Agravado seja reincidente, inclusive pela prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, e tenha sido condenado em diversas ações penais, a nobre Magistrada atuante entendeu pela aplicação de fração diferenciada para cada crime cometido pelo Reeducando em sede de livramento condicional, ou seja, afastou o caráter pessoal do referido institut
o
.

Como se sabe,
não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito em julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
) A reincidência é a circunstância de caráter pessoal que
pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. (...) 2. Verificada a condição de reincidente, é possível alterar a fração de cumprimento de pena para o gozo do livramento condicional, devendo haver satisfação de 1⁄2 da pena, nos termos do art. 83, II, do CP. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 762.293/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Portanto, a reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações, sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação,
entendia de maneira diversa
. O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do REsp 1957657/MG.

Contudo, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal de Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional
, aplicando-se frações diversas. Nesse sentido:

“
(...)
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2023, DJe de 16/8/2023). grifei

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações, levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex. 2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria
indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo. 3. Ordem denegada. (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

É a reflexão jurídica que também externei em data recente, quando do julgamento do AgEx n.
5011667-93.2023.8.08.0000,
julgado sob a relatoria do preclaro Des
embargador
Willian Silva.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, reputo como correta a decisão do juízo de origem, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações.

Ante o
exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)